Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-56.2016.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0000825-56.2016.8.11.0080
Recorrente : VIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
Recorrido : BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal e art. 1.029, do Código de Processo Civil.
A certidão carreada no id 43886493 informa que “não foi efetuado pagamento das custas judiciais”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o e 1.028 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII